Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DA NOTA OBTIDA NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelo documento apresentado pela parte autora/recorrente (ID 46372999).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do réu à obrigação de convocar a autora para o curso de formação com a posterior nomeação e posse no quadro de Agentes Socioeducativos do Distrito Federal.
3. Na situação em tela, o EDITAL 1 – SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, estabeleceu 92 vagas, mais cadastro reserva, para cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo.
4. Consta no referido Edital: 1.3 O concurso público de que trata este edital consistirá de duas etapas, conforme a seguir: 1.3.1 A primeira etapa será composta das seguintes fases: a) 1.a (primeira fase) – prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pela Fundação Universa; b) 2.a (segunda fase) – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pela Fundação Universa; c) 3.a (terceira fase) – avaliação psicológica, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Fundação Universa; d) 4.a (quarta fase) – sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Fundação Universa; e) 5.a (quinta fase) – prova de capacidade física, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Fundação Universa.
5. O resultado definitivo da primeira etapa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, Edital 30 - SECRIANÇA-ATRS, de 12 de dezembro de 2016, ampla concorrência, apresenta o nome da autora na lista na ordem de classificação final 871; e, ainda, o nome do candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA na classificação 907 (sub judice).
6. O Edital 45 - SECRIANÇA-ATRS, de 24 de abril de 2018, concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo demonstra a convocação de ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA para o curso de formação profissional - candidato sub judice.
7. Ademais, o Edital 50 - SECRIANÇA-ATRS, de 26 de setembro de 2018, publicou: Em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos no 0037882- 14.2016.8.07.0018, é retificado o Edital no 38, de 22 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial no 43, sexta-feira, 3 de março de 2017, página 54, para inserir o candidato em situação sub judice aprovado no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota final na prova discursiva, nota final na prova de verificação de aprendizagem, nota final e ordem de classificação no concurso. 160118500, ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA (candidato sub judice), 35.56, 10.73, 29.60, 75.89, 720.
8. Verifica-se a aprovação e classificação da autora fora do número de vagas previstas no edital e, ainda, a convocação para a próxima fase do certame de candidato com classificação posterior com base em decisão judicial.
9. Ante a inocorrência de aprovação dentro das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação da parte autora demandaria a comprovação da preterição por ato discricionário da Administração Pública, situação não verificada na hipótese.
10. Os editais do concurso público foram claros ao motivar a convocação para o curso de formação e a reclassificação em contexto com fulcro em determinação judicial. As decisões acostadas aos autos também demonstram a determinação de efetivação da matrícula do candidato sub judice nas demais fases do concurso, e a sua posterior ascensão ao cargo para o qual se inscreveu, caso concluído com êxito o referido curso. Portanto, não merece prosperar a tese de preterição de candidatos por discricionariedade da Administração Pública.
11. Ressalta-se que a classificação final obtida pelo candidato sub judice após o curso de formação, segunda etapa do concurso, realizado em razão de decisão judicial, também não acarreta o direito subjetivo da autora à nomeação.
12. Precedente: [...] 1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. [...]. (RMS n. 54.070/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.